Tribunal: STF
Processo: ARE 1539627
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário adesivo movido pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou procedentes a ação e a reconvenção para condenar os réus ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais e os reconvindos ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 30.000,00, assim como determinou a retirada do vídeo ofensivo de circulação. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade arguida pela reconvinda afastada. Editora que é parte legítima para figurar no polo passivo. Aplicação analógica da Súmula 221 do STJ. Mérito. Ação. Reportagem que induz ao erro o leitor ao utilizar expressões inadequadas dando a entender que o autor participou da negociação de propinas. Violação à honra do autor. Quantum indenizatório fixado em R$30.000,00. Valor compatível com o abalo sofrido. Reconvenção. Vídeo de resposta a reportagem em que o reconvindo utilizou palavras de baixo calão, incompatíveis com o exercício do direito de resposta e a liberdade de pensamento. Abuso de direito. Dano à honra dos reconvintes. Indenização fixada em R$30.000,00. Manutenção. Retirada do vídeo e da reportagem de circulação. Vídeo que importou em ato ilícito, devendo ser retirado. Retirada da reportagem que não foi pleiteada em primeiro grau. Inovação. Impossibilidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (Doc. 202)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. (Doc. 205)



    Em face do acórdão suso citado, foi interposto, inicialmente, recurso extraordinário pelo polo ora recorrido. (Doc. 208)



    A seu turno, recorre adesivamente a parte ora recorrente. Nas razões do apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, IV e IX, e 220, da Constituição Federal. (Doc. 217)



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso. (Doc. 264)



    Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário principal, o Tribunal a quo negou seguimento à insurgência, por entender que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, em especial com os Temas 655 e 995 da repercussão geral. (Doc. 245)



    A Corte de origem, a seu turno, diante da negativa de seguimento do recurso extraordinário principal, julgou prejudicado o recurso adesivo, ex vi art. 997, § 2º, do Código de Processo Civil, inadmitindo-o. (Doc. 247)



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, na esteira de consolidadas doutrina e jurisprudência sobre a relação e os respectivos efeitos entre o recurso principal e o adesivo, assim dispõe o art. 997, § 2º, III, do Código de Processo Civil:  



     



    “Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais. 



    (…) § 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: 



    (...) III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”



    No caso dos autos, verifica-se que foi negado seguimento ao recurso extraordinário principal (doc. 245), sendo certo que a recorrente (Publisher Brasil Editora Ltda.) não interpôs o recurso de agravo cabível para o fim de impugnar essa decisão (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil).



    Nesse diapasão, urge rememorar que o recurso adesivo não possui existência autônoma, seguindo a mesma sorte do principal. Com efeito, “o pedido de novo julgamento, pelo recorrente adesivo, fica, pois, sujeito à condição legal de que o órgão ad quem venha efetivamente a julgar (de meritis) o recurso principal. ” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 325) 



    In casu, o recurso extraordinário principal teve seu seguimento negado, decisão contra a qual não se interpôs o recuso adequado, acarretando a inviabilidade do recurso adesivo, conforme preconiza o teor do inciso III do § 2º do artigo 997 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, anoto a seguinte decisão monocrática: RE 1.222.478/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/9/19. Confiram-se, também, as ementas infra: 



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível. 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1384397 AgR, Rel. Luiz Fux - Presidente, Pleno, DJe 12/9/2022)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. NÃO PODE SER ELE CONHECIDO PELO S.T.F., QUANDO - COMO OCORREU, NO CASO, EM VIRTUDE DA REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - SE DECLARA INADMISSIVEL O RECURSO (Súmula 289).” (RE 200.736, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 21/11/1997)  



    “INTERDITO PROIBITORIO CONVERTIDO EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NÃO INCIDENCIA DO OBICE DO ARTIGO 325, V, "C", DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. QUESTÃO DO DESAPOSSAMENTO DECIDIDA EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA (SÚMULA 279). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: SÃO OS PRELIMINARES DE CONHECIMENTO, COMO O ENTENDE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO ENVOLVENDO O EXAME DE FUNDO DO RECURSO. EMBARGOS INFRINGENTES EM JULGAMENTO DE AGRAVO RETIDO, ENVOLVENDO O MÉRITO DA APELAÇÃO: NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 211; NEM NEGATIVA DE VIGENCIA DO ARTIGO 530 C/C ARTIGO 522 E PAR-1. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO TAMBÉM NÃO CONHECIDO.” (RE 102.698, Primeira Turma, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJ de 23/11/1984) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. SUA INADMISSIBILIDADE, JA QUE SEM CABIMENTO O RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 76.351-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Leitão de Abreu, DJ de 3/10/1980) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. SUA INADMISSIBILIDADE, JA QUE SEM CABIMENTO O RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 76.351-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Leitão de Abreu, DJ de 3/10/1980) “RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. NÃO PODE SER ELE CONHECIDO PELO S.T.F., QUANDO - COMO OCORREU, NO CASO, EM VIRTUDE DA REJEIÇÃO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA - SE DECLARA INADMISSIVEL O RECURSO PRINCIPAL (ARTIGO 500, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.” (RE 88.608, Segunda Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 14/4/1978)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;